Tribunal: TJBA
Processo: 8065109-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065109-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: MARCOS OLIVA GALLAS E SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE RITO. BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO ATO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível. O embargante sustenta que a decisão de primeiro grau, ao converter a busca e apreensão em execução ignorando o auto de apreensão do bem, teria natureza de sentença, o que autorizaria a apelação e a aplicação da fungibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se: (i) a conversão de rito procedimental no curso do processo, ainda que fundamentada em premissa fática equivocada, altera a natureza interlocutória da decisão; e (ii) se o manejo de apelação contra tal ato configura erro grosseiro apto a afastar a fungibilidade. III. Razões de decidir 3. O pronunciamento judicial que determina o prosseguimento do feito sob nova forma procedimental (execução), sem extinguir a relação processual, ostenta natureza de decisão interlocutória (art. 203, § 2º, CPC). 4. Eventual erro de julgamento ou de percepção do magistrado quanto à apreensão do bem não transmuda a natureza do ato de interlocutório para sentença, devendo o vício ser atacado por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). 5. A interposição de apelação em face de decisão que não encerra a fase cognitiva ou a execução constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ante a ausência de dúvida objetiva na legislação. 6. Os aclaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A decisão que converte o rito de busca e apreensão para execução possui natureza interlocutória, pois não coloca fim ao processo. 2. A utilização de apelação contra decisão interlocutória expressamente agravável constitui erro grosseiro, sendo inaplicável a fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 1.015, parágrafo único; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº 8065109-06.2020.8.05.0001, em que é embargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A., e embargado, MARCOS OLIVA GALLAS E SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.